Tribunal: TJES
Processo: 0025383-55.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0025383-55.2013.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOCIMAR DOS SANTOS CARANGOLA
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Apelaç
ão
Cíve
l
interposta em face da r. Sentença, de fls.
1188
/
1192,
proferida pelo d. Juízo da
5ª
Vara da Fazenda Pública
Estadual, Municipal

de Vitória
que

julgou
improcedentes os pedidos iniciais.

Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no importe de 20% do valor da causa, suspendendo a cobrança em razão da gratuidade de justiça deferida.

Inconformado,
às fls. 1194/1202,
recorre o autor aduzindo, em síntese, que merece reforma a sentença com o julgamento procedente da demanda porque os depoimentos foram produzidos administrativamente à revelia da parte. Ficando evidente a ofensa a Súmula n° 343 do STJ, vigente a época do julgamento administrativo, in verbis: "é obrigatória a presença de advogado em todas as fases do processo administrativo disciplinar."

Afirma que os depoimentos prestados em fase de Processo Administrativo Disciplinar são inconclusivos.

Alega, ainda, que sequer foi garantida ao apelante a atenuante prevista no art. 179 da Lei no 2.994/82, que decorre de ter o servidor mais de 5(cinco) anos de serviço com bom comportamento antes da infração.

Contrarrazões
ofertadas às fls.
1204
/
1224.

É o relatório no essencial. Peço dia para julgamento.

Extrai-se dos autos que a parte requerente, em síntese, defende a ilegalidade do processo administrativo disciplinar, instaurado em seu desfavor, a fim de apurar supostas infrações disciplinares enquanto ocupante do cargo de diretor da unidade de ensino EMEF Eber Louzada Zippinotti.

Ao autor foi aplicada a penalidade de demissão, fundada pela acusação de infração disciplinar descrita no artigo 177, inciso I, da Lei Municipal nº 2994/82, ficando o mesmo incompatibilizado para o exercício de cargo ou emprego público no Município de Vitória pelo período de 04 (quatro) anos.

Pois bem. Em relação à alegada ilegalidade da decisão administrativa em questão, ante a inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa por não ter o autor, nem seu advogado, participado das audiências, não merece reforma a sentença.

Isso porque a sindicância, objeto de questionamento do autor, se situa entre aqueles procedimentos de natureza meramente investigativa que prescinde do contraditório, visto que cuida tão somente de apurar irregularidades. Em caso de desconformidades é que se instaurará procedimento administrativo, de natureza acusatória, este sim sujeito ao contraditório e à ampla defesa.

Nesse sentido destaco: “A falta de advogado durante a fase de sindicância não representa nulidade, pois marcada de natureza eminentemente investigativa da ocorrência de condutas irregulares”. (STJ, AgInt no RMS 62.5731SC, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/20, DJe 23/10/2020).

No caso em tela, a pena disciplinar imposta ao autor não resultou da sindicância, mas sim de posterior processo administrativo disciplinar (PAD), no qual lhe foi assegurado o exercício da ampla defesa e do contraditório.

Durante o PAD, pode-se observar que
o autor teve acesso e realizou cópia do
respectivo
processo (fls. 829); encontrava-se acompanhado de advogado na Audiência designada co
m
a finalidade de ouvir os
seus
esclarecimentos
(
fls.
833
/836
);
apresentou rol de testemunhas (fls. 850/852);
esteve presente
e
acompanhado de advogado na oitiva das testemunhas;
apresentou defesa técnica (fls. 1003/1038).

Dessa forma, não há que se falar em violação ao contraditório e a ampla defesa durante o processo administrativo.

Conforme jurisprudência do c. STJ,
o controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar atém-se a análise da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar.

Nesse sentido: AgInt no MS 22.629/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 19/11/2021, e MS 16.611/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 5/2/2020.

Não há que se reanalisar, portanto, a penalidade de demissão aplicada ao autor, eis que uma vez demonstrada a regularidade do PAD, não compete ao Judiciário rever o conteúdo da decisão administrativa, mormente porque há provas a confirmar os fatos investigados, encontrando-se a decisão administrativa suficientemente fundamentada.

E, conforme se verifica do relatório final, o autor praticou diversas condutas irregulares, subdivididas em irregularidades puníveis com pena de repreensão (art.177, I, "c" da Lei Municipal n° 2.994/82), suspensão (art.177,II, da mesma Lei) e irregularidades puníveis com pena de demissão (art.177, III, "j","o","x", da Lei n° 2.994/82).

E, consoante jurisprudência do c. STJ,
“e
m processo administrativo disciplinar, quando verificado que a conduta imputada ao investigado configura hipótese na qual a lei impõe a pena de demissão, a Administração Pública não pode aplicar sanção mais branda, porquanto se trata de ato vinculado”
. (AgInt no MS n. 25.618/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022.)

Dessa forma, não há que se falar em irregularidade na aplicação da penalidade de demissão, nem em ausência de aplicação de atenuantes.

No caso em tela, a sentença não merece reforma, eis que não se verificou qualquer ilegalidade no processo administrativo disciplinar.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Deixo de majorar, em sede recursal, os honorários advocatícios sucumbenciais porque já fixados em percentual máximo na sentença.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – NÃO VERIFICADA – AUDIÊNCIA NA SINDICÂNCIA SEM ADVOGADO - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS NO PAD – LEGALIDADE – PODER JUDICIÁRIO – PENA DE DEMISSÃO – RECURSO IMPROVIDO.

1 - A
sindicância, objeto de questionamento do autor, se situa entre aqueles
procedimentos
de natureza meramente investigativa que prescinde do contraditório, visto que cuida tão somente de
apurar irregularidades
. Em caso de desconformidade
s
é que se instaurará procedimento administrativo,
de natureza
acusatóri
a
, este sim sujeito ao contraditório e à ampla defesa.

2 -
“A falta de advogado durante a fase de sindicância não representa nulidade, pois marcada de natureza eminentemente investigativa da ocorrência de condutas irregulares”. (STJ, AgInt no RMS 62.5731SC, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/20, DJe 23/10/2020).

3 -

No caso em tela, a pena disciplinar imposta ao autor não
resultou da sindicância, mas
sim
de posterior processo administrativo disciplinar
(PAD)
, no qual
lhe
foi assegurado o exercício da ampla
defesa e do contraditório.

4 -
O
controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar atém-se a análise da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar.

Nesse sentido: AgInt no MS 22.629/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 19/11/2021, e MS 16.611/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 5/2/2020.

5 -
C
onsoante jurisprudência do c. STJ,
“e
m processo administrativo disciplinar, quando verificado que a conduta imputada ao investigado configura hipótese na qual a lei impõe a pena de demissão, a Administração Pública não pode aplicar sanção mais branda, porquanto se trata de ato vinculado”
. (AgInt no MS n. 25.618/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022.)

6 –
Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.